Tribunal: TJPA
Processo: 0009355-40.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009355-40.2019.8.14.0022

APELANTE: RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009355-40.2019.8.14.0022

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: RONELIO ANTONIO RODRIGUES QUARESMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DE PREFEITO EM RESPONDER OFÍCIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. REFORMA PELA LEI Nº 14.230/2021. TAXATIVIDADE DO ROL. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA IN MALAM PARTEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público, com ingresso do Município como litisconsorte ativo, em face de ex-Prefeito Municipal, sob o fundamento de que teria deixado de responder a sucessivas requisições e ofícios ministeriais encaminhados no âmbito de procedimentos investigatórios. A sentença reconheceu violação aos princípios da Administração Pública, enquadrando a conduta no art. 11 da Lei nº 8.429/1992, e aplicou as sanções do art. 12, III, do mesmo diploma. O apelante sustenta ausência de tipicidade à luz da redação atual da Lei de Improbidade Administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, e requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão consistente em deixar de responder ofícios ministeriais configura ato de improbidade administrativa após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021; (ii) estabelecer se a presença de dolo supre eventual ausência de tipicidade estrita no art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico da improbidade administrativa, após a Lei nº 14.230/2021, exige a presença concomitante de conduta típica, dolo, lesividade relevante e subsunção estrita ao tipo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 5º, II).

A mera demonstração de dolo não supre a ausência de tipicidade, pois o elemento subjetivo não substitui a necessidade de enquadramento preciso da conduta nos tipos legais taxativamente previstos.

A reforma legislativa conferiu natureza taxativa ao rol do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, afastando a possibilidade de enquadramento por violação genérica a princípios administrativos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 da repercussão geral, firmou entendimento quanto à necessidade de dolo para a configuração do ato de improbidade, vedando responsabilização objetiva ou culposa.

A revogação do antigo inciso II do art. 11, que previa “retardar ou deixar de praticar ato de ofício”, eliminou a tipificação genérica da omissão funcional como ato de improbidade.

Não é admissível reconstruir, por via interpretativa, tipo legal expressamente revogado, pois tal prática configura analogia in malam partem, vedada no direito sancionador.

A conduta de deixar de responder ofícios ministeriais não se subsume ao inciso VI do art. 11 (“deixar de prestar contas”), que se refere à prestação de contas em sentido técnico-formal vinculada à gestão de recursos públicos, nos termos do art. 70 da Constituição Federal.

A eventual reprovabilidade institucional da conduta pode ensejar responsabilização em outras esferas, mas não autoriza ampliação indevida do tipo de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A configuração do ato de improbidade administrativa exige tipicidade estrita, dolo e subsunção precisa aos tipos taxativamente previstos na Lei nº 8.429/1992, conforme redação da Lei nº 14.230/2021.

A revogação do tipo que previa a omissão em praticar ato de ofício impede o enquadramento de omissão funcional genérica como improbidade administrativa.

É vedada a analogia in malam partem para reconstruir tipo legal revogado no âmbito do direito administrativo sancionador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, e art. 70; Lei nº 8.429/1992, arts. 11 e 12, III; Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, condenando o réu nas sanções previstas no art. 12, III, da Lei nº 8.429/1992.

A demanda foi proposta pelo Ministério Público, com ingresso do Município como litisconsorte ativo, sustentando que o requerido, à época ocupante do cargo de Prefeito Municipal, deixou de responder a sucessivas requisições e ofícios ministeriais encaminhados no âmbito de procedimentos investigatórios.

Segundo a inicial, a omissão teria sido reiterada, mesmo após reiterações formais, o que teria comprometido o exercício da função constitucional de fiscalização pelo Ministério Público.

A sentença entendeu configurado ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, enquadrando a conduta no art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

Foram aplicadas as sanções de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e obrigação de responder aos ofícios pendentes.

O apelante sustenta, em síntese, ausência de tipicidade à luz da redação atual da Lei de Improbidade Administrativa, após a reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021, bem como impossibilidade de subsunção da conduta aos incisos atualmente vigentes do art. 11.

Argumenta que, ainda que se admitisse a existência de dolo na omissão, tal elemento não supre a exigência de tipicidade estrita imposta pelo novo regime normativo.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal exige exame técnico rigoroso do regime jurídico da improbidade administrativa após a profunda alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021.

O primeiro ponto a ser enfrentado é que, no campo do direito sancionador administrativo, a mera presença do dolo não resolve a tipicidade.

Ainda que se reconheça que a omissão do agente tenha sido consciente, reiterada, deliberada e até estrategicamente orientada, tal constatação resolve apenas o elemento subjetivo da conduta.

A configuração de improbidade administrativa exige a conjugação de quatro elementos: conduta típica, dolo, lesividade relevante e subsunção estrita ao tipo legal.

A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a imposição de sanção, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita (art. 5º, II, da Constituição Federal).

Antes da reforma legislativa, o art. 11 da Lei nº 8.429/1992 admitia interpretação mais aberta, permitindo enquadramentos fundados em violação genérica a princípios administrativos.

Esse cenário foi substancialmente alterado com a Lei nº 14.230/2021, que conferiu natureza taxativa ao rol do art. 11 e reforçou a exigência de dolo específico.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1199 da repercussão geral, consolidou a necessidade de dolo para a configuração de improbidade, afastando hipóteses de responsabilização objetiva ou culposa.

A reforma legislativa produziu efeito colateral inevitável: condutas dolosas e reprováveis podem não mais estar previstas como improbidade administrativa.

A nova lei retirou do sistema a improbidade por mera ofensa formal a princípios, por irregularidade administrativa simples ou por desídia funcional. Com isso, determinadas condutas passaram a ser deslocadas para a esfera disciplinar ou para o controle político-administrativo.

No caso concreto, a omissão imputada consiste em deixar de responder ofícios ministeriais. Tal conduta pode ser institucionalmente reprovável e funcionalmente censurável, contudo, após a revogação do antigo inciso II do art. 11 — que previa “retardar ou deixar de praticar ato de ofício” — não subsiste tipo legal que abarque genericamente a omissão funcional.

Não é juridicamente possível reconstruir, por via interpretativa, tipo legal expressamente revogado. A interpretação ampliativa, em matéria sancionatória, equivaleria a analogia in malam partem, vedada no direito sancionador.

A subsunção da conduta ao inciso VI do art. 11 (“deixar de prestar contas”) igualmente não se sustenta, pois tal dispositivo refere-se a prestação de contas em sentido técnico-formal, vinculada à gestão de recursos públicos.

Deixar de responder ofícios não se confunde com deixar de prestar contas na acepção constitucional do art. 70 da Constituição Federal. Assim, ainda que se reconheça dolo na omissão, não há subsunção típica estrita aos incisos atualmente vigentes do art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

O caminho para condenação por improbidade, portanto, encontra-se tecnicamente bloqueado. Isso não significa inexistência de eventual responsabilidade em outras esferas.

Caso demonstrado que o agente, na condição de Prefeito, dolosamente se omitiu para acobertar ilícito concreto, frustrar investigação formal, impedir fiscalização financeira ou negar deliberadamente cumprimento de dever legal expresso, poderia haver exame sob a ótica do Decreto-Lei nº 201, no âmbito penal próprio.

Todavia, tal análise pertence à esfera penal e não autoriza ampliação indevida do tipo de improbidade.

Lamenta-se que determinadas condutas dolosas tenham deixado de integrar o espectro da improbidade administrativa após a reforma legislativa, contudo, foi essa a opção política do legislador — representante da soberania popular — e ao Poder Judiciário não cabe substituir o legislador ou reconstruir tipos legais suprimidos.

Diante do exposto, por ausência de tipicidade estrita à luz da redação vigente da Lei nº 8.429/1992,
DOU PROVIMENTO
à apelação para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e honorários na forma da lei.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026